Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. PEDIDOS INDEFERIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros, prevista no artigo 1.694 do Código Civil, possui caráter excepcional e transitório, sendo devida apenas quando comprovada a necessidade do alimentando e a impossibilidade de prover o próprio sustento.
1.1. A fixação da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade-possibilidade, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo a subsistência do alimentando sem comprometer a capacidade do alimentante de arcar com seus próprios compromissos.
1.2. A jurisprudência pátria, em consonância com o princípio constitucional da igualdade entre homens e mulheres, tem reconhecido a necessidade de se estimular a independência financeira do alimentando, especialmente quando este possui condições de se inserir no mercado de trabalho.
2. O pedido de inclusão do ex-cônjuge ou ex-companheiro em plano de saúde, após a dissolução da união estável, depende das disposições contratuais e regulamentares do plano, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na relação jurídica entre as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.